Tribunal: TJSP
Processo: 2042456-96.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissões no acórdão embargado. Vícios inexistentes. Questões indicadas pela embargante que foram objeto de expressa apreciação. Acórdão embargado explícito na consideração de que, inexistindo rateio ou distribuição dos ônus sucumbenciais, estes são devidos de forma solidária, nos termos do art. 87, §2o do CPC. Prequestionamento. Distinção entre

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissões no acórdão embargado. Vícios inexistentes. Questões indicadas pela embargante que foram objeto de expressa apreciação. Acórdão embargado explícito na consideração de que, inexistindo rateio ou distribuição dos ônus sucumbenciais, estes são devidos de forma solidária, nos termos do art. 87, §2o do CPC. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.